Tribunal: TJES
Processo: 0003322-16.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003322-16.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ROSIMERE FONTINETE e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. PENHORA DE VALORES. PRALISAÇÃO DO FEITO. MORA PROCESSUAL IMPUTÁVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face da sentença que declarou a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se houve mora processual imputável a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo de execução fiscal, previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 390 e pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571).

4. A interrupção do prazo prescricional ocorre apenas com a efetiva citação, ainda que por edital, ou com a efetiva constrição patrimonial, não bastando opara tanto diligências infrutíferas ou movimentações processuais formais. Precedentes do STJ.

5. No caso, houve penhora parcial via Bacenjud, tendo o Município requerido a transferência dos valores em 2015, o que foi deferido apenas em 2022, tendo sido o Município cientificado desta decisão em 2023.

6. A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação, devendo também ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente. Precedentes do STJ.

7. Não se pode atribuir à Fazenda Pública a culpa pelo decurso do prazo prescricional intercorrente, haja vista que o principal motivo para a mora processual é imputável à máquina judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Em execução fiscal, a prescrição intercorrente se configura pela inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional.

_________

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 390 da Repercussão Geral; STJ, Súmula nº 314; Tema Repetitivo nº 566 a nº 571; IAC nº 1.064.412/SC; REsp nº 1.340.553/RS; AREsp n. 2.840.723/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025; REsp 1.222.444-RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 25/04/2012; AgInt no REsp n. 1.986.995/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.473.332/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024; REsp n. 1.940.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 23/8/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

0003322-16.2011.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: ROSIMERE FONTINETE, ROSIMEIRE FONTINELE, ROSIMEIRE FONTINELE SANT ANNA

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença do id 18166635 que declarou a prescrição intercorrente.

Alega o apelante, em síntese, que por haver constrição nos autos, à fl. 39 dos autos físicos, houve a interrupção da prescrição intercorrente.

Pois bem.

A questão versada se subsume à prescrição intercorrente, tratada no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF - cuja constitucionalidade foi firmada pela STF (Tema nº 390 da Repercussão Geral) -, assim como na Súmula nº 314 do STJ, e caracteriza-se pela inércia processual do credor por determinado período de tempo qualificada pela impossibilidade de satisfação do crédito tributário, porque não encontrados o devedor ou bens penhoráveis:

Art. 40 O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Súmula nº 314 - Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.

No julgamento do IAC nº 1.064.412/SC e do REsp nº 1.340.553/RS, este submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:

Tema 566 - “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Tema 567 - “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”.

Tema 568 - “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

Tema 569 - “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”.

Tema 570 - “A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.

Tema 571 - “A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.

Nesse contexto, intimada a Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, tem início o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo. Após o transcurso do referido prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal. Transcorrida a suspensão, o feito é arquivado implicitamente e se inicia automaticamente o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação, ainda que por edital, ou pela efetiva constrição patrimonial, não bastando para tanto diligências infrutíferas ou movimentações processuais formais (AREsp n. 2.840.723/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025).

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.222.444-RS (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 25/04/2012, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973), firmou entendimento no sentido de que a configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação, devendo também ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.986.995/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

No caso vertente, após a citação do devedor em 04/07/2013 (fl. 14v. dos autos físicos – id 18165728), foi realizada constrição parcial via Bacenjud em 20/08/2015 (fls. 19/20 dos autos físicos – id 18165728).

Desta decisão o Município foi intimado em 03/12/2015 (fl. 22v. dos autos físicos – id 18165728), tendo requerido a transferência dos valores em 03/07/2015 (fl. 23 dos autos físicos – id 18165728), o que foi determinado por despacho proferido em 12/07/2022 (fl. 29 dos autos físicos – id 18165728).

Na ocasião do referido despacho, foi determinada a intimação do Município para se manifestar sobre eventual desistência da ação.

Desta decisão o Município foi intimado em 19/05/2023 (id 16958059 da origem), momento em que teve início a contagem do prazo do art. 40 da LEF, não tendo decorrido o prazo prescricional.

Registre-se que não se pode atribuir ao Município apelante culpa pelo decurso do prazo prescricional intercorrente, haja vista que o principal motivo para a mora processual é imputável à máquina judiciária, tendo em vista que o Município requereu a transferência dos valores em 03/07/2015, o que somente foi deferido em 12/07/2022.

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DECURSO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA.

1. [...]. 3. Hipótese em que interrompido o prazo prescricional com o despacho de citação, a realização das diligências cabíveis à citação e à penhora de bens do executado demorou a acontecer por culpa exclusiva da máquina judiciária, que deixou de expedir os atos necessários correspondentes, de modo que, não existindo a intimação sobre inexistência de bens penhoráveis, não há falar sequer de início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, muito menos de sua consumação.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.473.332/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARALISAÇÃO NO ANDAMENTO PELO PERÍODO DE SETE (7) ANOS, MESMO TENDO HAVIDO CITAÇÃO DO DEVEDOR E PENHORA DE BENS. MOROSIDADE QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECEU IMPUTÁVEL À AUTORIDADE JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 174 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMANDO PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

1. A hipótese em tela não comporta aplicação da tese fixada no julgamento do REsp 1.340.553/RS, que restringiu a análise da decretação da prescrição intercorrente ao contexto em que o processo, previamente, foi suspenso nos termos do art. 40 da Lei 6.830/1980 - ou seja, quando não realizada a citação do executado e/ou não localizados bens passíveis de constrição.

2. No caso em análise, a circunstância fática é inteiramente diversa,
pois o Tribunal de origem expressamente consignou que houve citação e penhora de bens. A demora na tramitação do feito decorreu de demora na apreciação para realização de leilão dos bens penhorados
, bem como da suspensão da exigibilidade do crédito tributário após a adesão ao parcelamento, assim como de decisão judicial proferida em posterior Mandado de Segurança, cuja liminar foi concedida para determinar a reinclusão da parte devedora no parcelamento.

3. Não consta no acórdão recorrido, portanto, informação no sentido de que, em algum momento, tenha incidido a aplicação do art. 40 da LEF.

4. Para defender a ocorrência da prescrição intercorrente, sustenta a empresa (FL. 374, e-STJ): "Frise-se que a última manifestação da Exequente, ora Recorrida, ocorreu em dezembro de 2011 (fls. 205), restando o processo sem qualquer manifestação até o despacho proferido pelo D. Juízo a quo, em 28/07/2018 (fls. 209). Em todo o período em que o processo ficou em cartório, não houve a ocorrência de qualquer causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, restando demonstrada a ocorrência de prescrição intercorrente".

5. A argumentação veiculada tira contexto a situação fática registrada no acórdão hostilizado. Com efeito, a recorrente sugere que o processo ficou paralisado por sete anos sem que a Fazenda Pública promovesse o andamento do feito. Sucede que o Tribunal de origem descreveu a sequência cronológica dos eventos processuais, assinalando que o processo jamais esteve paralisado por problemas causados pela parte exequente. Pelo contrário, registrou, especificamente em relação à paralisação de sete anos, que o último ato foi promovido pela Fazenda Pública, e que a mora é imputável à autoridade judicial, que deixou de apreciar o requerimento de designação de datas para o leilão dos novos bens penhorados (fl. 356, e-STJ): "A penhora foi realizada em 5 de setembro de 2011 (fl. 10, ID 76149419). A União requereu a realização de leilão, em 21 de dezembro de 2011 (fl. 13, ID 76149419). O pedido não foi apreciado e o processo permaneceu sem andamento até 26 de julho de 2018, quando o Juízo de 1º grau de jurisdição determinou nova manifestação da União (fl. 19, ID 76149419). A exequente opôs exceção de pré-executividade, em 29 de agosto de 2018, na qual sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente (fl. 6, ID 76149421). Não foram preenchidos os requisitos do artigo 40, da Lei Federal nº 6.830/80. Ademais, a demora no andamento processual não pode ser imputada à exequente. Não ocorreu a prescrição intercorrente".

6. De fato, após o requerimento do ente fazendário, postulando a realização de venda judicial dos bens constritos, a responsabilidade pela prática de atos de andamento do processo passou para a autoridade judicial. Esta, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, em vez de apreciá-lo, deferindo ou não o leilão dos bens penhorados, permaneceu inerte pelo período de sete anos.

7. Nesse contexto, tem-se que a argumentação da empresa não especificou adequadamente a situação dos autos, e, além disso, a norma do art. 174 do CTN - que descreve a ocorrência da prescrição em seu modo original (e não a prescrição intercorrente) - não possui comando para infirmar os fundamentos do acórdão hostilizado, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

8. Tampouco o foi realizado o cotejo analítico, pois a recorrente se limitou a transcrever a ementa do acórdão paradigma, na qual consta premissa fática oposta (quando deveria ser similar) à dos autos, ou seja, de que houve mora imputável à Fazenda Pública.

9. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.940.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 23/8/2021)

Pelo exposto, conheço do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
e reformar a r. sentença objurgada, para que, afastado o decreto prescricional, retorne o feito ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.